Tribunal: TJSP
Processo: 2327210-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Alegações de omissões e contradições quanto à impossibilidade de arcar com os encargos processuais em razão de profunda crise financeira. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Alegações de omissões e contradições quanto à impossibilidade de arcar com os encargos processuais em razão de profunda crise financeira. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais próprias. Desnecessidade de parcelamento das custas e despesas do processo, porquanto a embargante dispõe de caixa suficiente para fazer frente às reduzidas custas iniciais em uma única parcela. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.